Tribunal: TJSP
Processo: 0002477-92.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002477-92.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
LUIZ CARLOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo, reduzindo-se a pena a cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, a ser
cumprido no regime fechado, além do pagamento de treze (13) dias-multa,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida. v.u.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002477-92.2018.8.26.0445 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002477-92.2018.8.26.0445
Apelante: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 46236
O ora apelante, menor de 21 anos ao tempo
do fato, foi denunciado pela prática de roubo majorado (artigo 157,
§2o, incisos I e II, do Código Penal), porque no dia 10 de fevereiro de
2018, por volta das 00h30, na Rua Antonio Ramos, Vila Cícero
Prado,
no
Distrito
de
Moreira
César,
na
Comarca
de
Pindamonhangaba, previamente ajustado, agindo em concurso e
com unidade de propósitos com outra pessoa, não identificada,
subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, bem como representada pela superioridade numérica e
de forças, contra a vítima Thaís Gabriella Policarpo Alves, a
motocicleta Honda CG 150 Titan Mix KS, preta, placa ESW 9267
Pindamonhangaba/SP2, pertencente a ela. A ação foi julgada
procedente, condenando-o à pena de 6 anos e 6 meses e 12 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-
multa (fls. 184-187).
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição por insuficiência probatória (fls. 184-187).
Contrarrazões às fls. 191-199.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para reajustar a
pena para 5 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial
fechado, e 13 dias-multa. (fls. 205-208).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002477-92.2018.8.26.0445 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo a inicial acusatória, o apelante e o
comparsa (não identificado), ajustados para a prática do roubo, e a
bordo de uma motocicleta, interceptaram a trajetória de Thaís
Gabriella Policarpo Alves que conduzia a motocicleta Honda CG 150
Titan Mix KS, preta, placa ESW 9267 e, exibindo a ela uma arma de
fogo, anunciaram o roubo e exigiram a entrega da motocicleta dela.
Ato contínuo, o réu, mantendo a arma apontada para a vítima,
repreendeu-a por ela ter desligado a motocicleta e ordenou que ela
corresse. A vítima, atemorizada e reduzida à impossibilidade de
resistência, entregou o veículo ao recorrente e ao comparsa, os
quais, em seguida, fugiram, levando com eles o bem subtraído.
A ofendida narrou em juízo que, na data dos
fatos, voltava do trabalho com sua motocicleta, quando foi abordada
por dois indivíduos num motociclo de cor vermelha. Esclareceu que
o apelado estava na garupa e, empunhando arma de fogo, exigiu que
ela encostasse o veículo. Contudo, em razão de ter desligado a
motocicleta ao descer, o apelante se irritou e ordenou que ela
corresse. Informou ainda que, coincidentemente, pouco tempo
depois o acusado e o comparsa se envolveram num acidente de
trânsito com a motocicleta vermelha em frente ao estabelecimento
comercial do seu pai, que acionou a polícia militar ao perceber que o
veículo não possuía placa. O réu foi encaminhado para a Delegacia
de Polícia e foi prontamente reconhecido pela vítima, a qual indicou
que ele estava com a mesma roupa e capacete usados durante a
prática criminosa. Disse também que conseguiu recuperar a
motocicleta roubada, porquanto, após publicações em suas redes
sociais, recebeu uma ligação anônima descrevendo a localização do
veículo. No mesmo sentido, o pai da vítima
esclareceu que o apelante conduzia uma motocicleta vermelha,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002477-92.2018.8.26.0445 -Voto no
4
quando perdeu o controle, bateu na guia e acabou abalroando um
carro que estava estacionado em frente a sua lanchonete. Asseverou
ainda, que o acusado perdeu o capacete na queda, oportunidade em
que pode ver seu rosto, e que, mesmo machucados, ambos deixaram
o local empurrando a motocicleta. Diante disso, declarou que
quando os policiais chegaram ao local pôde identificar o acusado
andando pela rua.
Reinaldo, proprietário do veículo danificado
pelo acidente, testemunhou que estava na lanchonete do amigo
Vicente com mais dois amigos quando ouviram um estrondo. Saindo
do estabelecimento, notaram que dois indivíduos numa motocicleta
haviam colidido com seu carro que estava estacionado. Acrescentou
ainda, que a polícia foi acionada e localizou o apelante nos arredores,
e que este sofreu com a queda uma lesão na virilha.
De sua parte, os responsáveis pela prisão,
harmoniosamente,
corroboraram
as
circunstâncias
da
prisão
evidenciadas na denúncia. Aduziram que o apelante estava com um
retrovisor na mão e, no momento em que viu os milicianos
dispensou o objeto.
Assim, ao contrário do que afirma a
defesa, o edito condenatório não foi fundamentado apenas na
palavra da vítima, consubstanciando-se o convencimento do
magistrado em todo o conjunto probatório, o qual foi formado
também com a oitiva de quatro testemunhas.
Ademais, não parece razoável que a
vítima fosse incriminar inocente, escolhido aleatoriamente,
imputando-lhes o grave delito, sem qualquer razão pessoal
para o ato. Assim, se o réu não era conhecido da vítima e se
não havia qualquer fundamento para que fosse falsamente
acusado, não se atina para o motivo que a levasse a agir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002477-92.2018.8.26.0445 -Voto no
5
nesse sentido. Ademais disso, como é cediço, "a palavra da
vítima assume papel de indiscutível importância em crime de
roubo,
mormente
quando
sem
qualquer
interesse
em
prejudicar o réu"1.
Da mesma forma não se pode suspeitar
do testemunho de policiais, apenas porque trabalham na
repressão a crimes. Sem que se demonstre o interesse de
falsamente incriminar, ou sejam apontados fatos induzindo à
robusta possibilidade de que falsearam as declarações, não se
pode negar convencimento a seus testemunhos. Estes valem
como qualquer outro prestado no processo.
Portanto,
havia
prova
suficiente
para
acolhimento da pretensão punitiva.
Cabe pequeno reparo à pena. A exasperação
da pena base em 1/6 pena-base lastreada na versão dada em juízo
pelo apelante quando do interrogatório deve ser afastada. Ainda que
fantasiosa, a negativa de autoria apresentada pelo acusado está
amparada pelo direito de não autoincriminação consagrada pela
máxima do “nemo tenetur se detegere”, inscrita no artigo 5o,
inciso LXIII, da CF. Não obstante, o sentenciado não presta o
compromisso de dizer a verdade, tal qual é imposto às
testemunhas, logo, não pode ser considerado em seu desfavor,
quando da fixação da pena base, a narrativa inverossímil dos
fatos.
Na segunda fase da dosimetria mostra-se
adequada a compensação da reincidência com a menoridade relativa.
Contudo, na última fase do cálculo da pena, em que pese a
duplicidade de causas de aumento de pena, esta deve ser elevada no
parâmetro mínimo de 1/3. Assim, a pena perfaz o montante de 5
1 RJDTACRIM 24/347 relator: ASSUMPÇÃO NEVES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002477-92.2018.8.26.0445 -Voto no
6
anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.
Tendo em vista o quantum de pena
aplicado e a reincidência do apelante (fl. 108), o regime inicial de
cumprimento de pena fechado se mostra o mais adequado.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao apelo, reduzindo-se a pena a cinco (5) anos e
quatro (4) meses de reclusão, a ser cumprido no regime
fechado, além do pagamento de treze (13) dias-multa,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator